Tribunal: STM
Processo: 7000546-40.2023.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. IPM. PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. LIMINAR INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE PRÁTICA DE ILEGALIDADE E DE ABUSO DE PODER. ORDEM DENEGADA. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. APÓS COMPULSAR OS AUTOS, NÃO FOI POSSÍVEL VERIFICAR A PRÁTICA DE ILEGALIDADE, DE ABUSO DE PODER OU FALTA DE JUSTA CAUSA QUE JUSTIFIQUEM A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
2. A CONCESSÃO DE ORDEM DE HABEAS CORPUS SOMENTE SE JUSTIFICA EM HIPÓTESES EXCEPCIONAIS, UMA VEZ DEMONSTRADA, DE PLANO, INEQUÍVOCA ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER.
3. DAÍ QUE, POR OCASIÃO DE SUA IMPETRAÇÃO, A ILEGALIDADE OU O ABUSO DE PODER DEVEM SER TÃO FLAGRANTES A PONTO DE SEREM DEMONSTRADOS DE PLANO, O QUE, EVIDENTEMENTE, NÃO É O CASO DOS AUTOS.
4. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO POR UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 11/09/2023 A
14/09/2023
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000546-40.2023.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PACIENTE: YURI BELO MASSARONI
ADVOGADO(A): ELIANE MOREIRA DE ALMEIDA OLIVEIRA (OAB RJ156908)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 1ª CJM - RIO DE
JANEIRO
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DA
PRESENTE AÇÃO CONSTITUCIONAL E DENEGAR A ORDEM DE "HABEAS
CORPUS". PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DR. LUCIANO MOREIRA GORRILHAS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000546-40.2023.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
PACIENTE: YURI BELO MASSARONI
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 1ª CJM - RIO DE
JANEIRO
EMENTA
HABEAS CORPUS. IPM. PRESENTES OS REQUISITOS DA
PRISÃO PREVENTIVA. LIMINAR INDEFERIDA. AUSÊNCIA
DE PRÁTICA DE ILEGALIDADE E DE ABUSO DE PODER.
ORDEM DENEGADA. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. APÓS COMPULSAR OS AUTOS, NÃO FOI POSSÍVEL
VERIFICAR A PRÁTICA DE ILEGALIDADE, DE ABUSO DE
PODER OU FALTA DE JUSTA CAUSA QUE JUSTIFIQUEM A
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
2. A CONCESSÃO DE ORDEM DE HABEAS CORPUS
SOMENTE SE JUSTIFICA EM HIPÓTESES EXCEPCIONAIS,
UMA VEZ DEMONSTRADA, DE PLANO, INEQUÍVOCA
ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER.
3. DAÍ QUE, POR OCASIÃO DE SUA IMPETRAÇÃO, A
ILEGALIDADE OU O ABUSO DE PODER DEVEM SER TÃO
FLAGRANTES A PONTO DE SEREM DEMONSTRADOS DE
PLANO, O QUE, EVIDENTEMENTE, NÃO É O CASO DOS
AUTOS.
4. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.
DECISÃO POR UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento, sob a presidência do
Excelentíssimo Senhor Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na
7000546-40.2023.7.00.0000
40001355236 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

conformidade do Extrato da Ata do julgamento, por unanimidade, em conhecer e
em denegar a ordem, por falta de amparo legal.
Brasília, 11 de setembro de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus (HC) impetrado pela Dra. ELIANE
MOREIRA DE ALMEIDA OLIVEIRA, em favor de YURI BELO MASSARONI,
contra decisão proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª
Circunscrição Judiciária Militar, Dr. FERNANDO PESSÔA DA SILVEIRA
MELLO, nos autos do Inquérito Policial Militar (IPM) nº 7000081-
98.2023.7.01.0001, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva
decretada contra o ora Paciente.
O Presente HC foi movimentado para o meu gabinete, em 5/7/23,
durante as férias coletivas dos Ministros, razão pela qual foi submetido à análise de
sua Excelência o Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, que, nos termos do
inciso XVI do art. 6º do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM),
por não vislumbrar, prima facie, ilegalidade da manutenção da preventiva, solicitou
as informações de estilo ao Juízo da 2ª Auditoria da 1ª CJM, bem como a
manifestação da PGJM, nos termos do art. 472, caput e § 3º, do CPPM (Evento, 13).
Nesse sentido, transcrevo a integralidade da decisão do Ministro
Decano, cujo relatório apresenta de forma clara e objetiva a situação concreta
relacionada à demanda, objeto deste Habeas Corpus:
“Trata-se de Habeas Corpus, sem pedido liminar, impetrado pela advogada Dra.
Eliane Moreira de Almeida Oliveira, em favor de YURI BELO MASSARONI, contra
Decisão proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª
Circunscrição Judiciária Militar nos autos do Inquérito Policial Militar nº
7000081-98.2023.7.01.0001, que indeferiu o pedido de revogação da prisão
preventiva decretada contra o ora paciente, com fundamento no art. 254 do Código
de Processo Penal Militar.
2. Consta dos autos, em síntese, que há fortes indícios de que o paciente foi o
condutor do veículo de cor branca, marca HYUNDAI, modelo HB-20 hatch, com
placa possivelmente KWX7848, envolvido no roubo de um fuzil pertencente à
Marinha do Brasil, juntamente com o SD-FN GABRIEL TEIXEIRA BARBOSA e o
ex-SD-FN THALYS LUIZ DA SILVA GONZAGA, ocorrido no portão de entrada da
Estação Rádio Marinha no Rio de Janeiro (ERMRJ), Posto SARAPUÍ, situado na
Avenida Washington Luis, na altura do município de Duque de Caxias, no intervalo
entre 14h11min e 14h15min do dia 30/12/2022.
7000546-40.2023.7.00.0000
40001355236 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3. Diante da gravidade dos fatos, foi formulado pedido de prisão preventiva pelo
Ministério Público Militar, tendo sido o pedido acolhido pelo Juízo sob os seguintes
fundamentos:
“Inicialmente, o apontamento dos fatos era de que o SD-FN GABRIEL teria sido
vítima da abordagem criminosa, sendo rendido e tido o fuzil retirado pelos
criminosos. Contudo, o Parquet relata que, com o aprofundamento da investigação
e a análise dos dados extraídos do celular do SD-FN GABRIEL TEIXEIRA
BARBOSA, constatou-se o estreito contato do SD-FN GABRIEL com o ex-SD-FN
THALYS LUIZ DA SILVA GONZAGA, em conversas que, em tese, demonstram a
articulação para o roubo de armamentos da unidade militar desde outubro de 2022.
Os diálogos possuem robustez:
"Trechos das conversas do dia 06/11/2022 “Thalys: Pega a vs Barbosa: Prossiga
Thalys: BAGULHO É COMO, NÓS DOIS PULAR LÁ. NÓS PEGA A MAIORIA DO
DINHEIRO, SÓ ARRUMA UM CONTATO PRA VENDER O BAGULHO. FALA TU
... (ÁUDIO 16) Barbosa: FILHÃO EU SAIO DE PAU AMANHÃ E VOU NA TUA
DIREÇÃO FAZER LOGO ESSA PORRA. (ÁUDIO 17) Thalys: NOS JA SABE
COMO E O BAGULHO. BAGULHO E FACIL, TA LIGADO NAO? NOS DOIS VAI
LÁ, ARRUMA UNS CARRO BICHO, PEGA E SAI FORA(ÁUDIO 18) Barbosa:
Falta só o carro Thalys: TO COM UMA RÉPLICA AQUI DE FUZIL, VOU PULAR
NA FRENTE DOS CARA, TÁ LIGADO. PELO MENOS LEVA SÓ O PRIMEIRO ALI
MESMO E VAI EMBORA(ÁUDIO 19) Barbosa: NÃO MANO, NÓS VAI
CONSEGUIR ENQUADRAR? TEM QUE CONSEGUIR ENQUADRAR, TÁ
LIGADO? (ÁUDIO 20) Barbosa : Leva logo tudo Thalys: ENQUADRAR É FÁCIL
MANO, TO FALANDO ... MAIS FÁCIL NÓS PEGAR AQUELE PRIMEIRO ALI,
QUANDO ELE CHEGAR NA CANCELA NÓS ENQUADRA ELE DÁ RÉ E VAI
EMBORA. UM SÓ TÁ BOM(ÁUDIO 21) Thalys: SE FOR PRA PULAR LÁ
DENTRO LOGO E LEVAR OS TRÊS, SUAVE TAMBÉM. (ÁUDIO 22) Barbosa:
Leva aquela pistola Thalys: Tbm (...) Barbosa: Tem qnts réplicas aí? Thalys: Um
fuzil Barbosa: E uma pistola? Thalys: Nnnn"
Deste diálogo, é possível extrair a periculosidade dos agentes, diante da
articulação por tempos até o momento da execução, bem como é crível o risco para
a aplicação da lei penal militar, já que o ex-SD-FN THALYS já é desertor e, com o
aprofundamento da investigação, é crível que o SD-FN GABRIEL possa tomar o
mesmo caminho, evadindo-se da persecução penal. Além disso, o relato ministerial
de que outros soldados do quartel têm forte entendimento de que o ex-SD-FN
THALYS fora o autor do roubo resulta em descrença nos postulados da hierarquia e
disciplina militares.
Quanto a YURI BELO MASSAROLI, está registrado na investigação que ele é o
proprietário do veículo usado pelos criminosos e, em tese, teria sido o condutor do
veículo no momento do fato, o que demonstra também a periculosidade do agente e
conveniência da prisão para a instrução criminal, conforme se extrai da
manifestação ministerial:
"Em diligência feita in loco pelo GptFN no endereço de YURI BELLO MASSARONI
(Rua Quatorze nº 22, Itaipu, Belford Roxo), foi localizado um veículo com
características idênticas ao usado no roubo do dia 30 Dez 22. A placa teve sua
numeração adulterada, provavelmente no dia do roubo do Fuzil, de forma a
7000546-40.2023.7.00.0000
40001355236 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

transformar o número “9” em “8” (ou seja, a placa original do veículo é
KWK7949, mas foi adulterada para KWK7848 – uma alteração extremamente fácil
de realizar)."” (Evento 87 do Processo nº 7100002-30.2023.7.01.0001) (Grifos no
original).
4. O respectivo mandado de prisão foi cumprido em 4/5/2023 quanto a YURI BELO
MASSARONI,
ora
paciente
(Evento
140
do
Processo
nº
7100002-
30.2023.7.01.0001).
5. Diante do cumprimento do mandado de prisão, a Defesa Constituída do civil
requereu a concessão da liberdade provisória sem fiança, na forma dos art. 321 e
350 do Código de Processo Penal comum. Subsidiariamente, requereu a
substituição da prisão preventiva pela imposição de medidas cautelares diversas da
prisão, nos termos do art. 319 do mesmo diploma legal (Evento 152 do Processo nº
7100002-30.2023.7.01.0001).
6. Em audiência de custódia realizada no dia 5/5/2023, foi mantida pelo Juízo a
prisão preventiva de YURI BELO MASSARONI, por persistirem os requisitos
previstos no art. 254 do CPPM (Evento 158 do Processo nº 7100002-
30.2023.7.01.0001).
7. No entanto, a Defesa formulou novo pedido de revogação da prisão preventiva ou
substituição por prisão domiciliar em 16/5/2023, alegando a necessidade de que o
réu fosse submetido a tratamento médico e a sessões de fisioterapia, em virtude de
ter realizado recente cirurgia em sua perna direita (Evento 71 do Processo nº
7000081-98.2023.7.01.0001).
8. Diante disso, em 29/5/2023, o Juízo indeferiu o pedido de revogação de prisão
preventiva ou substituição por domiciliar formulado em favor do réu e, na mesma
oportunidade, determinou a emissão de parecer médico em razão da gravidade das
alegações sustentadas pela Defesa (Evento 82 do Processo nº 7000081-
98.2023.7.01.0001).
9. Na mesma data, o paciente foi denunciado, em conjunto com o SD-FN GABRIEL
TEIXEIRA BARBOSA e o ex-SD-FN THALYS LUIZ DA SILVA GONZAGA, pela
prática dos seguintes crimes:
a) Peculato-furto na forma do artigo 303, § 2º do Código Penal Militar, em co-
autoria na forma do artigo 53, caput e §1º, com as agravantes do artigo 53, § 2º
inciso I (com relação ao GABRIEL TEIXEIRA BARBOSA e THALYS LUIZ DA
SILVA GONZAGA) e a agravante do artigo 53, §2º inciso IV (com relação a YURI
BELO MASSARONI);
b) Roubo triplamente qualificado na forma do artigo 242, incisos I, II e IV do
Código Penal Militar, e co-autoria na forma do artigo 53, caput e §1º, com as
agravantes do artigo 53, § 2º inciso I (com relação ao GABRIEL TEIXEIRA
BARBOSA e THALYS LUIZ DA SILVA GONZAGA) e a agravante do artigo 53, §2º
inciso IV (com relação a YURI BELO MASSARONI); e
c) Associação criminosa armada na forma do artigo 288, parágrafo único, do
Código Penal (Evento 1 do Processo nº 7000546-10.2023.7.01.0001).
7000546-40.2023.7.00.0000
40001355236 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10. Em atendimento à determinação do Juízo, o acusado foi submetido à consulta
médica, tendo sido emitido o respectivo parecer, no qual houve prescrição de
medicamento para insônia, encaminhamento à fisioterapia, bem como ressaltou
que deve ser realizado acompanhamento clínico conforme demanda (Evento 99 do
Processo nº 7000081-98.2023.7.01.0001).
11. O Ministério Público Militar manifestou-se pela manutenção do indeferimento
do pedido defensivo (Evento 102 do Processo nº 7000081-98.2023.7.01.0001).
12. Posto isto, em 15/6/2023, o Juiz Federal da Justiça Militar manteve a prisão
preventiva, argumentando que:
“De início, reitero que não há nos autos nenhuma circunstância ou fato novo que
justifique tecnicamente o afastamento da cautelar privativa de liberdade. Sublinho
que, ao Judiciário cabe analisar a questão técnica jurídica acerca da presença ou
não dos requisitos da prisão preventiva.
Diante do contexto sob análise, presentes indícios suficientes de autoria e
materialidade delitiva, não há dúvidas de que há razão apta, concreta e
contemporânea para a manutenção do decreto prisional, visto que os fatos denotam
severa gravidade e permanecem hígidos os requisitos do Artigo 255 do CPPM,
alíneas "a" a "d", nos termos já decididos.
Por fim, no tocante às apontadas questões de saúde, após a análise do laudo médico
elaborado pela equipe de saúde competente para tal, concluo que não chegou ao
Poder Judiciário motivo capaz de fundamentar a substituição da cautelar máxima
pela prisão domiciliar ou outra medida equivalente.” (Evento 104 do Processo nº
7000081-98.2023.7.01.0001).
13. Inconformada com a Decisão do Juízo a quo, em 5/7/2013, a Defesa Constituída
impetrou o presente writ, para que seja concedida a ordem para revogação da
prisão preventiva ou que seja a medida cautelar substituída por outra medida
menos gravosa.
14. É o breve resumo dos fatos.
15. Compulsando os autos, prima facie, não vislumbro ilegalidade na manutenção
da prisão preventiva.
16. Diante disso, solicitem-se ao Juízo da 2ª Auditoria da 1ª CJM as informações
necessárias à instrução do presente habeas corpus, na forma e no prazo do art.
472, caput, do CPPM.
17. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar,
nos termos do § 3º do dispositivo acima mencionado, para oferecimento do
competente parecer.
18. Concluídas as diligências, remetam-se os autos ao eminente Ministro-Relator.
Intime-se
7000546-40.2023.7.00.0000
40001355236 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Providências pela Secretaria Judiciária.”
Em 17/7/2023, foram autuadas as informações requisitadas pelo
Ministro Decano, as quais sustentam a manutenção da prisão preventiva do Paciente,
entendendo a autoridade judiciária que estão presentes os requisitos do art. 254 c/c o
art. 255, alíneas a, b, c e d, ambos do CPPM. Ressaltando que a denúncia foi
recebida pelo Magistrado de Primeiro Grau em 22/5/2023, sendo, por consequência,
instaurada a Ação Penal Militar nº 7000546-10.2023.7.01.0001, a que reponde o
Paciente:
“2- Trata-se de Prisão Preventiva decretada, em 20/4/2023 (evento 87, DEC1), em
desfavor de GABRIEL TEIXEIRA BARBOSA, THALYS LUIZ DA SILVA GONZAGA
e YURI BELO MASSARONI em razão dos fatos ocorridos no Comando do
Grupamento de Fuzileiros Navais do Rio de Janeiro, Unidade militar da Marinha,
situada nesta Capital, quais sejam, o pretenso cometimento do crime de roubo de
um fuzil 7,62 mm, número 24867 (CPM, Art. 242), que estava de posse do SD-FN
GABRIEL TEIXEIRA BARBOSA, que tirava serviço com o referido armamento, de
30 para 31 de dezembro de 2022, na Estação Rádio da Marinha do Rio de Janeiro
(evento 79, REPRESENTACAO_BUSCA1 evento 83, MANIF_MPF1).
3- A prisão do Paciente YURI BELO MASSARONI somente fora efetivada, em 4 de
maio de 2023 (evento 140, OFIC7), após grande operação conjunta realizada pelo
Grupamento de Fuzileiros Navais com a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro,
em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, a qual, inclusive, foi objeto de notícia nas
grandes mídias do Estado do Rio de Janeiro, como por exemplo:
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2023/05/04/homem-suspeito-de- participar-de-roubo-de-fuzil-da-marinha-e-preso-em-belford-roxo-na- baixadafluminense.ghtml https://noticias.r7.com/rio-de-janeiro/rj-no- ar/videos/marinha-e-policia-civil-realizam-operacao-no-rio-para-achar-suspeitos- de-roubar-fuzil-05052023 https://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2023/05/6625646- operacao-para-prender-ex-fuzileiro-naval-desertor-que-roubou-fuzil-termina- com-um-preso-na-baixada.html
4- Em 5 de maio de 2023, realizei Audiência de Custódia, às 13h, na qual mantive
sua prisão preventiva, por persistirem os requisitos previstos no art. 254 do CPPM
(Evento 158).
5- Em 22/5/2023, recebi denúncia (evento 78, DEC1), dando origem à Ação Penal
nº 7000546-10.2023.7.01.0001. Ocorre que, contemporaneamente ao recebimento
da Denúncia, pendia nos autos pedido de revogação da prisão preventiva ou
substituição por domiciliar do ora Paciente, na forma dos Arts. 317 e 318, ambos
do Código de Processo Penal comum (CPP), por motivos de saúde (evento 71,
PET1).
6- Instado a se manifestar (evento 80) o Ministério Público Militar pugnou pela
manutenção da prisão preventiva do Paciente sob o fundamento de que: " (...) Todas
as informações trazidas aos autos para renovar o pedido de revogação da prisão
preventiva já foram objeto de avaliação da Justiça Militar, não havendo qualquer
nova situação que possa colaborar para mudança do quadro fático do autos em
relação ao denunciado (...)".
7000546-40.2023.7.00.0000
40001355236 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

7- Assim, mantive a prisão preventiva, uma vez que persistiam os requisitos do Art.
254 do Código Processual Penal Militar (CPPM), bem como as hipóteses de
decretação da prisão preventiva previstas no Art. 255, do Código Processual Penal
Militar (CPPM), quais sejam: a) garantia da ordem pública, b) conveniência da
instrução criminal, c) periculosidade do indiciado, e d) segurança da aplicação da
lei penal militar.
8- Lado outro, entendendo que as alegações apresentadas pela Defesa sobre as
condições de saúde de seu assistido eram graves, requisitei, ex officio, ao setor de
saúde competente da SEAP (evento 82, DEC1), parecer médico a fim de esclarecer
a real situação, tendo sido este encaminhado e juntado aos autos (evento 99,
EXMMED2), sobre o qual o Órgão Ministerial se manifestou, em síntese, nos
seguintes termos: "(...) acrescentado-se que o referido parecer médico não indica a
necessidade de substituição da constrição da liberdade decretada em desfavor de
YURI BELO MASSARONI por recolhimento em domicílio, (...)."
9- Sendo assim, em 15/6/2023, mais uma vez mantive a prisão preventiva,
asseverando e reiterando que não há nos autos nenhuma circunstância ou fato novo
que justifique tecnicamente o afastamento da cautelar privativa de liberdade.
Sublinho que ao Judiciário cabe analisar a questão técnica jurídica acerca da
presença ou não dos requisitos da prisão preventiva, e que diante do contexto sob
análise, presentes indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, não há
dúvidas de que há razão apta, concreta e contemporânea para a manutenção do
decreto prisional, visto que os fatos denotam severa gravidade e permanecem
hígidos os requisitos do Artigo 255 do CPPM, alíneas "a" a "d", nos termos já
decididos.
10- No tocante às apontadas questões de saúde, após a análise do laudo médico
elaborado pela equipe de saúde competente para tal, concluí que não chegou ao
Poder Judiciário motivo capaz de fundamentar a substituição da cautelar máxima
pela prisão domiciliar ou outra medida equivalente.
11- Por derradeiro, informo a V. Exª que a audiência inaugural, nos autos da APM
7000546-10.2023.7.01.0001/RJ, estava designada para o dia 6/7/2023, contudo fora
retirada de pauta (evento 36), tendo em vista a certidão de citação negativa
acostada pelo Oficial de Justiça relativa ao corréu THALYS LUIZ DA SILVA
GONZAGA, que se encontra foragido, aguardando-se, no momento, nova tentativa
de citação, conforme solicitado pelo MPM.”.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em Parecer da lavra
do Subprocurador-Geral Dr. LUCIANO MOREIRA GORRILHAS, manifestou-se
pelo conhecimento do presente Habeas Corpus e, no mérito, pela denegação da
ordem (Evento 19).
É o Relatório.
VOTO
7000546-40.2023.7.00.0000
40001355236 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Presentes as condições de admissibilidade da ação constitucional,
conheço o presente writ.
A Impetrante requer a revogação da prisão preventiva do Paciente, por
entender ausente a justa causa para a sua manutenção, alegando excesso de prazo da
custódia e alternativamente, sua substituição por outra medida cautelar diversa da
prisão, nos termos do art. 319 do CPP, tendo em vista ser o Paciente primário,
possuidor de bons antecedentes, ser estudante de Engenharia e ter residência fixa.
Sustenta que “a liberdade do agente não põe risco a garantia da ordem pública,
ordem econômica, ou instrução criminal.”.
Em que pese os argumentos expendidos pela Impetrante, nesse
momento, não considero pertinente a revogação da medida constritiva de liberdade.
Nos termos do inciso LXVIII do art. 5º da Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988, “conceder-se-á Habeas Corpus sempre que alguém
sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de
locomoção por ilegalidade ou abuso de poder.”
Ao compulsar as informações trazidas aos autos, verifica-se que a
prisão preventiva foi requerida pelo MPM, sendo determinada pelo Juízo de
Primeiro Grau por decisão bem fundamentada, estribada em situação concreta que,
no entender deste Relator, justificaria, por ora, a prisão cautelar.
Segundo informa o MM. Juiz Federal da Justiça Militar, o Paciente
seria o proprietário e o condutor do veículo empregado em uma empreitada
criminosa, que culminou no roubo de armamento pertencente à Marinha do Brasil,
ocorrido na Estação Rádio da Marinha do Rio de Janeiro (ERMRJ), no dia
30/12/2022.
O referido crime teria sido praticado pelo Paciente e pelos Soldados
Fuzileiros Naval GABRIEL TEIXEIRA BARBOSA e THALYS LUIZ DA SILVA
GONZAGA, também réus na Ação Penal nº 7000546-10.2023.7.01.0001, que
tramita junto à 2ª Auditoria da 1ª CJM.
O Magistrado informa que a prisão preventiva foi efetivada em
4/5/2023, após uma grande operação que contou com a participação da Policia Civil
e do Grupamento de Fuzileiros Navais do Rio de Janeiro, realizada na Baixada
Fluminense, mais precisamente no Município de Belford Roxo, que teve ampla
repercussão midiática.
7000546-40.2023.7.00.0000
40001355236 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse sentido, a conduta delituosa imputada a YURI BELO
MASSARONI é de extrema gravidade, pois, segundo consta das informações, a
empreitada criminosa teria sido planejada durante meses, ressaltando que, segundo
trocas de mensagens entre os Soldados GABRIEL TEIXEIRA BARBOSA e
THALYS LUIZ DA SILVA GONZAGA, há indicação de que esses estariam
dispostos a fazer reféns e matar, se necessários, para roubar o armamento.
Não é despiciendo considerar que, conforme apontado pelo parecer do
ilustre representante da PGJM, no endereço do Paciente foi encontrado um veículo
com idênticas características àquele usado por ocasião do roubo. Chamando a
atenção para o fato de que o referido veículo encontrava-se com a placa adulterada
(Evento 19):
(...) Durante diligência realizada in loco pelo GptFN no endereço do paciente
(Rua Quatorze nº 22, Itaipu, Belford Roxo), foi localizado um veículo com
características idênticas ao usado na ação criminosa do dia 30/12/22. Verificou-se
que a placa teve sua numeração adulterada, provavelmente no dia do roubo do
Fuzil, de forma que o número “9” foi transformado em número “8”. Ou seja, a
placa original do veículo é KWK7949, foi adulterada para KWK7848 – uma
alteração extremamente fácil de realizar, conforme se observa no evento 87 do PQS.
Portanto, não merece prosperar a alegação da defesa de ausência de justa causa.
(Grifos nossos)
Assim, tendo em vista a gravidade das condutas dos agentes na
empreitada criminosa, no que diz respeito ao objeto do presente HC, não vislumbro
a existência de prática de ilegalidade, de abuso de poder ou falta de justa causa que
justifiquem a revogação da prisão preventiva.
A demonstração inequívoca da ilegalidade ou do abuso de poder
constitui requisito inafastável na apreciação da justa causa para a impetração do
Habeas Corpus, uma vez que o rito específico da referida Ação constitucional não
permite uma ampla dilação probatória.
Daí que, por ocasião de sua impetração, a ilegalidade ou o abuso de
poder devem ser tão flagrantes a ponto de serem demonstrados de plano, sem
maiores incursões sobre aspectos circunstanciais, jurídicos ou fático-probatórios, o
que, evidentemente, não é o caso dos autos.
Este Tribunal admite e conhece, em situações específicas, do Habeas
Corpus, inclusive, para trancar Inquéritos Policiais Militares e até mesmo Ações
Penais quando evidenciada a falta de justa causa, como, por exemplo, a atipicidade
da conduta imputada ao Paciente, mas o faz sempre com a prudência devida em
resguardo às atribuições dos órgãos de persecução penal e às competências do juízo
de primeiro grau.
7000546-40.2023.7.00.0000
40001355236 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No caso concreto, não vislumbro nenhuma ordem inconstitucional,
ilegal ou abuso que autorize a concessão da ordem, para fim de revogação da prisão
preventiva e, da mesma forma, não entendo, no momento, mostrar-se adequada a
substituição da preventiva, por medida cautelar diversa da prisão.
O STJ[
1] já decidiu nesse sentido quando julgou "inaplicável medida
cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências
menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública"
[RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 134558 - BA (2020/0241269-0)][
2].
Tampouco se justifica a alegação da Defesa de suposto excesso de
prazo, uma vez que tal previsão legal relacionada ao tempo de duração da prisão
preventiva pode variar de acordo com as dificuldade e complexidade de cada
processo.
Tal entendimento é corroborado pelo Parecer da PGJM ao afirmar que
o transcurso do prazo processual legalmente previsto, por si só, não tem o condão de
acarretar o automático relaxamento da prisão cautelar, devendo ser analisado diante
de cada caso concreto.
Nesse sentido, este Tribunal Castrense tem entendido pela
possibilidade da prisão cautelar, diante de fatos concretos, cuja dinâmica delituosa
revele elevada periculosidade dos agentes, além da própria gravidade do crime:
“EMENTA: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. NULIDADE DA
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. CONVERSÃO EM PREVENTIVA DA PRISÃO EM
FLAGRANTE. PREJUDICIALIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO
CONFIGURAÇÃO.
EXCESSO
DE
PRAZO.
INSTRUÇÃO
CRIMINAL
CONCLUÍDA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 52 STJ. ORDEM DENEGADA. I - Na
esteira da reiterada jurisprudência dos Tribunais Superiores, a conversão do
flagrante em prisão preventiva torna prejudicada a alegação de eventual nulidade
da Audiência de Custódia. Precedentes. II - Considera-se "idônea a prisão
decretada com base em fatos concretos observados pelo juiz na instrução
processual, notadamente a periculosidade, não só em razão da gravidade do
crime, mas também do modus operandi da conduta delituosa." (STF - 2ª Turma.
HC 124.562/RJ, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 24.4.2015). III - Já se
encontrando o feito na fase de Alegações Escritas, resta superada a alegação de
excesso de prazo para o deslinde da instrução criminal. Aplicação da Súmula 52 do
STJ. IV - Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada.” (Superior Tribunal Militar.
Habeas Corpus nº 7000960-14.2018.7.00.0000. Relator (a): Ministro (a)
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Data de Julgamento: 13/12/2018. Data
de Publicação: 20/12/2018)"; (Grifos nossos.)

7000546-40.2023.7.00.0000
40001355236 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR. FUMUS COMISSI DELICTI. PERICULUM LIBERTATIS. GRAVIDADE
EM CONCRETO DOS DELITOS. PROPORCIONALIDADE EM SENTIDO
ESTRITO. PRAZO DO ART. 390 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR
(CPPM) NÃO É ABSOLUTO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA
DO FATO DELITIVO. ART. 255 DO CPPM. I - Os requisitos da prisão preventiva
se mantêm, mediante o periculum libertatis e o fumus comissi delicti. A aparência
do delito se estabelece por meio da prova da existência do crime e indícios
suficientes de autoria. A garantia da ordem pública deve ser assegurada em caso
do perigo de novas infrações. II - A gravidade em concreto dos delitos perpetrados
mediante violência e associação criminosa impõe a exatidão da lei, a fim de
garantir a ordem pública e a aplicabilidade da legislação penal. III - O decreto
cautelar se mantém em análise as máximas da necessidade, da adequação e da
proporcionalidade em sentido estrito. A necessidade relaciona-se ao risco social
verificado no caso e a adequação focaliza a pertinência em abstrato da medida. O
balanceamento se opera em face dos atos realizados. IV - A regra do art. 390 do
Código de Processo Penal Militar não traz um prazo absoluto. Considerá-lo
taxativo é desconsiderar os inúmeros fatores que decorrem do processo, como os
sucessivos eventos da Ação Penal em 1ª instância de conflito de competência, além
da própria complexidade fática, mediante diversos Réus, e legal, tentativa de
homicídio qualificado em concurso de delitos, igualmente, equiparados a crimes
atrozes especificados em lei. V - O tempo de prisão dos Recorridos é proporcional
ao grave crime perpetrado, cuja pena mínima é de 8 anos de reclusão,
considerada a tentativa na fração máxima de 2/3. Assim, o excesso de prazo não é
uma simples soma aritmética, mas deve ser reconhecida a complexidade jurídica e
fática do processo. VI - Inexistem dúvidas acerca da prova do fato delitivo e dos
indícios suficientes de autoria, atendidas as exigências das alíneas "a" e "d" do art.
255 do CPPM, quais sejam: a garantia da ordem pública e a segurança da
aplicação da lei penal militar. VII - Determinação ao Juízo de primeiro grau que
analise, com periodicidade máxima de 90 dias, a conveniência do acautelamento
preventivo dos Réus, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de
Processo Penal. VIII - Recurso provido. Decisão Unânime." (Superior Tribunal
Militar. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 7000448-60.2020.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Data de
Julgamento: 03/09/2020, Data de Publicação: 22/10/2020) (Grifos Nossos).
Assim, entendo presentes o fumus commissi delicti e o periculum
libertatis, considero prudente e razoável manter a prisão cautelar do Paciente YURI
BELO MASSARONI.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer da presente ação
constitucional e de denegar a ordem de Habeas Corpus.

Documento eletrônico assinado por CELSO LUIZ NAZARETH, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001355236v3 e
do código CRC f0676db2.
7000546-40.2023.7.00.0000
40001355236 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CELSO LUIZ NAZARETH
Data e Hora: 3/10/2023, às 17:52:46
1. RHC Nº 134558 - BA (2020/0241269-0) que teve como Relator o MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK.
2. EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO PREVENTIVA.
CONTEMPORANEIDADE. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. RISCO DE REITERAÇÃO
DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INOVAÇÃO DO DECRETO CAUTELAR PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. NÃO VERIFICADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. EXCESSO DE
PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. TRÂMITE REGULAR. AUSÊNCIA DE
DESÍDIA JUDICIAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO
DESPROVIDO. RECOMENDAÇÃO. 1. A alegação concernente a ausência de contemporaneidade entre o
fato criminoso e a decretação da custódia preventiva, não foi objeto de exame no acórdão impugnado, o que
obsta a análise por este Tribunal Superior, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância.
Ademais, não há falar em ausência de contemporaneidade, pois o recorrente foi preso em flagrante na data do
delito em 22/3/2019, sendo decretada a custódia preventiva no dia 25/3/2019. 2. Em vista da natureza
excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado,
de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos
previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas
quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. In
casu, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias
ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do
recorrente, evidenciadas pelas circunstâncias do delito – o recorrente supostamente matou a vítima, mediante
disparos de arma de fogo, em retaliação e vingança pela vítima ter delatado o envolvimento do agente com o
tráfico de drogas –, o que demonstra risco ao meio social e justifica a manutenção da custódia. Ademais, o
Magistrado singular ressaltou o risco de reiteração delitiva, pois consoante detalhou o Tribunal de origem,
"existem indícios de que o paciente responde a diversas outras ações penais" (fl. 261). Complemente-se que,
embora o recorrente alegue ter sido absolvido pela única ação penal que respondeu e ter apresentado a
sentença, não é possível afastar o fundamento pelo risco de reiteração, porquanto as instâncias ordinárias
afirmaram que o paciente reponde por "outras ações", o que pressupõe mais de uma ação. Ainda que assim não
fosse, afastado o risco de reiteração delitiva, permanece o fundamento da custódia nas circunstâncias do delito,
que, por si só, é suficiente para manter a prisão preventiva. Impende consignar, por oportuno, que, conforme
orientação jurisprudencial desta Corte, o modo como o crime é cometido, revelando a gravidade em concreto
da conduta praticada, constitui elemento capaz de demonstrar o risco social, o que justifica a decretação da
prisão preventiva para garantia da ordem pública. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual
está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de
evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. 3. A prisão preventiva do recorrente foi
decretada especialmente para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, o que restou preservado
pelo colegiado, tendo, portanto, a custódia sido mantida pelos mesmos motivos apresentados pelo Magistrado
de primeiro grau, não havendo falar em novos fundamentos. Além do mais, somente se verifica a existência de
reformatio in pejus quando, em recurso exclusivo da defesa, o Tribunal promove o agravamento da situação do
acusado, o que não se verificou na hipótese dos autos. 4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça –
STJ que as condições favoráveis do recorrente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar
quando devidamente fundamentada. 5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias
evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 6.
Esta Corte Superior tem o entendimento de que, somente configura constrangimento ilegal por excesso de
prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao
princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo
aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. Na hipótese, não restou caracterizada
a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto
este tem seguido seu trâmite regular. O recorrente foi preso em flagrante em 22/3/2019, convertido em prisão
preventiva em 25/3/2019. Em 6/4/2020 o recorrente foi pronunciado pelo Magistrado de primeiro grau, tendo
7000546-40.2023.7.00.0000
40001355236 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

interposto recurso em sentido estrito contra a sentença. Conquanto seja legítima à defesa a adoção dos meios e
recursos inerentes ao processo penal, não há como negar que, em contrapartida ao exercício desse direito, tem-
se inevitáveis sobressaltos no andamento processual. Assim, não há, pois, falar em desídia do Magistrado
condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputada ao
Judiciário a responsabilidade pela demora, como bem fundamentado pelo Tribunal de origem. 7. Recurso
ordinário em habeas corpus desprovido. Recomende-se ao Juízo processante a análise da custódia à luz do
disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal – CPP.
7000546-40.2023.7.00.0000
40001355236 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR